Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. CONFUSÃO PATRIMONIAL. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SUFICIÊNCIA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. Presentes os requisitos formais previstos no CPC, arts. 133 a 137, deve-se admitir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e estabelecer o contraditório. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50).
3. Incumbe à parte interessada o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastem os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
4. A existência de indícios contundentes de encerramento irregular das atividades da empresa, bem como a constatação de confusão patrimonial fundamentam a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.